Tribunal: TJDFT
Processo: 0704593-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DA DÍVIDA. ILÍCITO PRATICADO POR TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE FORTUITO INTERNO NA PORTABILIDADE DA DÍVIDA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, § 3o, inciso II, exclui a responsabilidade do fornecedor nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. Fica afastada a aplicação do entendimento firmado pelo enunciado da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, pois os danos financeiros experimentados pelo autor não decorreram de um “fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3. Malgrado o art. 6a, VIII, do CDC, admitir a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, a prerrogativa exige a apresentação de elementos que denotem a verossimilhança das alegações autorais. Compete, portanto, à parte autora comprovar os fatos que constituem o seu direito ou apresentar elementos mínimos de verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu neste caso.
4. Conforme se extrai dos elementos de convencimento carreados aos autos, a autora repassou espontaneamente os valores adquiridos por mútuo bancário para terceiro fraudador, sem demonstrar qualquer participação do banco na realização do negócio jurídico, razão pela qual não se constatou o fortuito interno nem o nexo entre a conduta da instituição financeira e os danos alegados.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.